Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006742-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ARIEL DO PRADO MOLLER - CPF: 032.114.481-36 (ADVOGADO), PRISCILLA BORGES TIAGO CAMPOS - CPF: 714.383.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA REGINA PESSOA DIAS - CPF: 158.348.927-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por Souza Cruz S/A, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA no 201610850, originada do TAD no 830707-6, afastando a cobrança de ICMS exigido em razão de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento em regime de antecipação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; (ii) estabelecer se é legítima a exigência antecipada do imposto, com base em regime administrativo, quando inexistente fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e na ADC no 49 do STF.

4.

A prova pericial contábil demonstra que o imposto relativo às operações subsequentes foi regularmente recolhido, afastando a pretensão fazendária de inadimplemento tributário.

5.

O regime de antecipação tributária não pode ser utilizado para exigir imposto em hipóteses em que não há fato gerador, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

6.

O Termo de Apreensão e Depósito vincula a exigência fiscal à mera transferência de mercadorias, evidenciando a indevida incidência do tributo.

7.

A manutenção da cobrança implicaria
bis in idem
, uma vez que o tributo já foi recolhido nas operações subsequentes.

8.

A impugnação genérica do laudo pericial, sem prova técnica idônea, não é suficiente para afastar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador de ICMS.

2.

A antecipação do recolhimento do ICMS não legitima a cobrança do tributo na ausência de fato gerador.

3.

A comprovação pericial do recolhimento do imposto afasta a exigência fiscal e impede a configuração de
bis in idem
.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 1o, 2o e 11; Lei no 6.830/1980; RICMS/MT, art. 291, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal opostos pela pessoa jurídica, Souza Cruz S/A, julgou procedente o pedido inicial nos termos do no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou a nulidade da CDA no 201610850, originada do TAD no 830707-6.

Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da Resolução SARP no 07/2008 e do regime administrativo cautelar aplicado, argumentando que a exigência não incidiu sobre a simples transferência de mercadorias, mas consistiu em antecipação do ICMS devido nas operações subsequentes, em razão de irregularidades fiscais da contribuinte, notadamente a existência de débitos em seu conta-corrente fiscal à época da fiscalização .

Aduz, ainda, que a antecipação do recolhimento do imposto constitui mecanismo legítimo de fiscalização, que não altera o fato gerador, mas apenas o aspecto temporal da obrigação tributária, podendo ser instituído por normas infralegais.

Defende que o TAD foi regularmente lavrado em decorrência da submissão da contribuinte a regime diferenciado de apuração, sendo, portanto, válida a exigência tributária .

Alega que não restou comprovado o recolhimento do ICMS, especialmente sob o regime de substituição tributária, afirmando que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar o pagamento do tributo.

Argumenta que a perícia não se presta a comprovar, de forma inequívoca, a quitação do imposto, sobretudo diante da ausência de destaque dos valores de ICMS-ST na nota fiscal correspondente, o que transferiria à destinatária a responsabilidade pelo recolhimento .

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legalidade do lançamento tributário e da exigência formalizada no TAD, afastando-se a aplicação do entendimento firmado pelo STF quanto à não incidência do ICMS, por entender tratar-se de hipótese distinta, fundada em regime de antecipação tributária decorrente de situação fiscal irregular da contribuinte

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal opostos pela pessoa jurídica, Souza Cruz S/A, julgou procedente o pedido inicial nos termos do no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou a nulidade da CDA no 201610850, originada do TAD no 830707-6.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1023846-64.2016.8.11.0041, em face de Souza Cruz S/A e outros corresponsáveis, com fundamento na Lei no 6.830/1980, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 201610850, oriunda de débitos de ICMS.

Regularmente citada no feito executivo, a Executada opôs embargos à execução, sustentando, em síntese, que a CDA decorre do TAD no 830707-6, lavrado em 03/08/2010, em razão da retenção, em barreira fiscal no Estado de Mato Grosso, de mercadorias transferidas entre estabelecimentos do mesmo titular, operação documentada pela Nota Fiscal no 108505, sob o fundamento de débitos existentes em seu conta-corrente fiscal.

Afirmou que foi exigido, de forma antecipada, ICMS relativo a operações subsequentes, com base na Resolução SRP no 07/08, o que reputa ilegal por violar o art. 291, II, do RICMS/MT e dispositivos constitucionais, além de sustentar a inexistência de fato gerador e o prévio recolhimento do tributo.

Produzida prova pericial contábil, concluiu-se pelo recolhimento do imposto e pela não incidência em transferências internas. (id. 354225045)

O juízo singular, julgou procedente o pedido inicial
e declarou a nulidade da CDA no 201610850, originada do TAD no 830707-6.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade do Termo de Apreensão e Depósito no 830707-6 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa dele originada, à luz da alegada incidência de ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, bem como da suposta legitimidade da exigência antecipada do tributo com fundamento na Resolução SARP no 07/2008.

De início, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou de forma detida o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a prova pericial contábil produzida, concluindo, de maneira fundamentada, pela inexistência de fato gerador do ICMS na hipótese e, ainda, pelo efetivo recolhimento do imposto devido nas operações subsequentes.

No tocante à incidência do ICMS, é firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que não constitui fato gerador do referido tributo a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, inclusive na ADC no 49, circunstância devidamente observada pelo juízo de origem. Veja-se:

“Súmula 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.
Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, ADC 49, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021). (destaquei).

Nesse cenário, não prospera a tese do ente estatal de que a exigência não recairia sobre a transferência em si, mas sobre operações subsequentes, sob o argumento de antecipação do tributo. Isso porque a própria prova técnica constante dos autos foi categórica ao demonstrar que o TAD no 830707-6 exigiu ICMS em razão da entrada de mercadorias oriundas de estabelecimento da própria contribuinte, evidenciando, portanto, a vinculação direta da exação à operação de transferência, a qual, como visto, não configura fato gerador do imposto.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a legitimidade da antecipação do recolhimento do ICMS como técnica de fiscalização, tal mecanismo não pode ser utilizado para exigir tributo em hipóteses nas quais inexiste fato gerador, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

De outro lado, a alegação de ausência de comprovação do recolhimento do imposto igualmente não merece guarida. A perícia contábil realizada nos autos, prova técnica imparcial e produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma expressa que o ICMS devido nas operações subsequentes foi regularmente recolhido na forma prevista no art. 291, II, do RICMS/MT, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão.

A pretensão do Apelante, nesse ponto, limita-se a infirmar genericamente o laudo pericial, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea capaz de afastar suas conclusões, o que não se mostra suficiente para desconstituir prova regularmente produzida.

Nessa linha, a manutenção da exigência fiscal implicaria, além da cobrança de tributo em hipótese não sujeita à incidência, evidente bis in idem, uma vez que o imposto relativo às operações subsequentes já foi devidamente recolhido, conforme reconhecido na sentença e corroborado pela prova pericial.

Diante de tais fundamentos, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparo, porquanto alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e lastreada em robusto conjunto probatório.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade da CDA no 201610850, originada do TAD no 830707-6.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026